Tribunal: TJDFT
Processo: 0710330-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Lesão corporal e ameaça contra a mulher. Medidas protetivas e cautelares diversas. Suficiência. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher no contexto doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva ou se medidas e cautelares diversas da prisão são suficientes para resguardar a ordem pública e a integridade da vítima.
III. Razões de decidir
3. Não se justifica a prisão preventiva de acusado que, preso em flagrante por lesão corporal e ameaça contra a filha, tem endereço fixo e ocupação lícita, a condenação anterior que registra não é por violência doméstica, e não há elementos concretos a indicar periculosidade exacerbada. Suficientes medidas protetivas e cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.